Tribunal: TJDFT
Processo: 0715771-15.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS MORATÓRIOS. OMISSÃO SANADA.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. É omisso o acórdão que deixa de se manifestar sobre a incidência de eventual atualização monetária sobre o montante depositado em garantia do juízo.
3. O depósito efetivado pelo agravante que não teve por objetivo o pagamento da dívida, mas, tão somente, a garantia do Juízo, não pode elidir a incidência de multa e honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.
4. Embargos declaratórios providos.